Tribunal: TJDFT
Processo: 0708052-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708052-71.2020.8.07.0001 APELANTE: JENER SOUZA FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Ciente da redistribuição dos autos. Mantenho a decisão que determinou a suspensão do presente feito até o julgamento do IRDR 16. Aguarde-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator